Tribunal: TJMT
Processo: 1037091-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037091-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES - CPF: 062.890.741-99 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037091-29.2020.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel, bem como
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial, o que não se desincumbiu.

Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, de rigor a improcedência da pretensão inicial por fundamento diverso.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal. Não havendo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que as provas trazidas comprovam a contratação e a existência dos débitos em discussão, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$731,36 (setecentos e trinta e um reais trinta e seis centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a empresa Recorrida apresentou documentos unilaterais em contestação, já que juntou somente telas sistêmicas, não havendo contrato assinado entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, a improcedência do pedido contraposto e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a improcedência do contraposto e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nuca tendo firmado contrato com a promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de água) em nome de Maria Ligia Rodrigues Palma, sem comprovar qualquer vínculo com a referida terceira pessoa, nem mesmo a que título reside no imóvel. Junta, ainda, declaração de residência assinada por ela mesma, informando residir no endereço constante na fatura, sendo tal documento insuficiente, ante a ausência de comprovação de vínculo com a pessoa constante na fatura apresentada.

Além disso, também não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que a ficha cadastral e o histórico de contas, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois não houve alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, apesar de a promovente não ter comprovado de qual UC se serve, vejo que não restou caracterizada a mudança de tese ou alteração da verdade dos fatos, inexistindo pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021